Tribunal: TJES
Processo: 0038718-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0038718-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIAS PEREIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038718-05.2017.8.08.0024

APELANTE: ELIAS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Elias Pereira, representado pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou “
Ação Indenizatória por Dano Moral
” (página 02 dos autos físicos) em face do Espírito Santo com a alegação de ter sido vítima de erro médico praticado em hospital público.

Segundo consta da petição inicial, em 20.04.2017 o então Autor foi internado no Pronto Atendimento da Enseada do Suá “
sofrendo com infecção urinária dialítica, tendo posteriormente obtido êxito na transferência para o Hospital São Lucas situado no mesmo município
” (fl. 03).

Na sequência, informou que:

“(...) ao receber o tratamento para o seu quadro clínico realizado pelo referido Hospital São Lucas, o Autor foi vítima de um erro médico grosseiro na punção do seu braço direito. Isto porque, após o procedimento de punção, em menos de 24 horas, começou a apresentar grande inchaço no braço direito, havendo a necessidade de se trocar a punção para o braço esquerdo.

Contudo, o estado do braço direito do autor foi se agravando com o passar dos dias, até que foi obrigado a realizar a amputação de parte de seu braço direito, procedimento este realizado após transferência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência no dia 30.04.2017, com amputação do membro em nível de antebraço.

Claro está que tal procedimento de amputação foi causado por erro médico, pois o Autor procurou tratamento face ao seu quadro de infecção urinária, sem apresentar qualquer tipo de enfermidade, inflamação ou dores no braço direito, tendo todo o problema sido ocasionado por um erro grosseiro na punção para aplicação de medicamentos.” (Fl. 03).

Com base em tais alegações, o Autor requereu, ao final, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais “
em patamar não inferior a R$ 70.000,00 mil reais
” (fl. 10,
sic
).

O feito tramitou regularmente, inclusive com a realização de perícia (conforme Laudo Pericial constante às fls. 98-106), até que na Sentença de fls. 120-123 o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial; em resumo, o Magistrado concluiu que o Autor da demanda não demonstrou a existência de culpa estatal e, pois, inexistente o dever de indenizar.

Inconformado com a conclusão do MM. Juiz
a quo
, o Autor interpôs o recurso em julgamento (fls. 124-127), em cujas razões sustenta que a Sentença deve ser reformada porque o Magistrado deveria ter levado em consideração a inversão do ônus da prova antes de prolatar o
decisum
recorrido.

Aduz, ainda que restou comprovado “
de forma satisfatória que a estrutura pública de saúde, ainda que em uma atuação lícita, no exercício de um serviço público causou um dano específico e anormal, porque não é razoável que em decorrência de um procedimento simples tenha gerado a necessidade ou evolução de uma amputação
” (fl. 127).

A questão controvertida, como se vê, depende da análise da prova pericial contida nos autos; ressalta-se, por oportuno, que apesar do Juiz não estar adstrito ao laudo pericial, em casos que demandem conhecimentos técnicos, superar as conclusões do
expert
exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito.

Em sentido semelhante ao ora afirmado, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Relator no colendo Superior Tribunal de Justiça do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1995177/RJ:

“(...) é certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Não obstante, as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. Dessarte, 'não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito
a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
'. (REsp 750.988/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/8/2006, DJ 25/9/2006, p. 236).” (Trecho do voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.995.177/RJ, julgado em 21.02.2022, DJe de 25.02.2022).

Segue
m
, portanto, partes da conclusão do
expert
que considero fundamentais para resolução da controvérsia submetida e este egrégio Órgão Colegiado:

“A perícia dos autos trata-se de alegação de erro médico na punção venosa periférica (PVP) do braço direito do requerente, Elias Pereira, a qual resultou na necessidade de amputação do antebraço direito do mesmo, em virtude do alegado erro.

(...).

Procurou-se apurar a existência de erro na punção venosa de braço direito e a correlação entre o suposto erro de PVP com a necessidade de amputação do antebraço direito.

(...).

3- INTRODUÇÃO MÉDICO PERICIAL – DEFINIÇÕES INICIAIS DE TERMOS

(...).

Punção venosa periférica (PVP): Introdução de uma agulha na veia para administração de medicamentos ou retirada de sangue.

Acidente de punção: Erro no procedimento de PVP.

(...).

Aduz o requerente, conforme se observa dos autos, que no dia 16 de abril de 2017, o mesmo, na condição de paciente idoso de 83 anos, portador de Doença renal crônica ao dialítica, Hipertensão arterial crônica e Diabetes Mellitus do tipo 2, anêmico, que procurou o Pronto Atendimento do Hospital da Polícia Militar com relato de dor em dorso e mal estar, sendo diagnosticada Infecção do trato urinário. Em consequência, realizou-se a internação do paciente, ora requerente, para tratamento com antibiótico por via endovenosa, por meio de PVP, e estabilização de quadro de agudização da doença renal crônica.

(...).

4- QUESITOS (REQUERENTE):

A)
É possível afirmar se a lesão da mão direito do autor, iniciada durante sua internação no Hospital São Lucas, foi ocasionado por erro de punção ou pela ausência de regular diligência que deveria ser observada na unidade de saúde?

RESPOSTA:
Não. Não se pode afirmar se houve erro de punção ou se houve ausência de regular diligência.

B)
É possível afirmar se a lesão da mão direito do autor decorrem de infusão intra-arterial de medicação, que complicou com chuva de embolo ou embolia séptica em função de contaminação de material:

RESPOSTA:
Não. O quadro não é compatível com quadro arterial (vide presença de pulso em punho no dia 30/04/17 – quem gera pulso é a artéria).

C)
É possível afirmar se a lesão da mão direita do autor foi em função de aplicação errada de medicamento, que, por sua vez, teria gerado falta de oxigênio na corrente sanguínea (gangrena)?

RESPOSTA:
Não. Não há comprovação de que a evolução de mão com gangrena teve como causa a aplicação errônea de medicação.

D)
É possível afirmar se a lesão da mão direita do autor decorreu de erro atribuível a algum dos funcionários do referido Hospital em que este estava internado?

RESPOSTA:
Não. Não é possível comprovar que houve imprudência, imperícia ou negligência de qualquer funcionário do referido hospital.

E)
É possível afirmar se o fato de o autor ser hipertenso, diabético e paciente renal crônico não dialítico foi a causa da lesão gerada em sua mão direita e consequente amputação em nível de antebraço?

RESPOSTA:
Não é possível afirmar que o fato do autor ser hipertenso, diabético e renal crônico não dialítico foram a causa de lesão gerada em sua mão direita, porém, é sabidamente conhecido que tais doenças promovem lesão vascular (lesão de artérias e veias) e que facilitam a formação de êmbolos.

F)
É possível afirmar se a lesão da mão direita do autor decorreu de contaminação contraída no Hospital Estadual São Lucas?

RESPOSTA:
Não. O quadro referido não apresenta sinais de infecção.

G)
Dado que o paciente relatou dor na mão direita 24 horas após sua internação e a cirurgia de amputação foi feita aproximadamente 16 dias após o primeiro relato de dor, é possível afirmar que a evolução da condição da mão do autor se deu em função da demora na investigação da causa do problema?

RESPOSTA:
Não. Não é possível comprovar que houve imprudência, imperícia ou negligência de qualquer funcionário do referido hospital.

5- QUESITOS (REQUERIDO):

(...).

B)
É possível identificar o que provocou a amputação do antebraço do paciente?

RESPOSTA:
Sim. A amputação se deu por meio de causas de má perfusão do membro referido, porém, não é possível afirmar a causa da má perfusão.

(...).

E)
É possível afirmar, cientificamente, que o quadro cianótico que acometeu o paciente tem relação de causa e de efeito com o tratamento médico recebido nos hospitais públicos?

RESPOSTA:
Não. Não é possível comprovar que houve imprudência, imperícia ou negligência de qualquer funcionário do referido hospital ou mesmo erro nos procedimentos médicos citados.

F)
É possível afirmar, cientificamente, que a amputação do antebraço do paciente teve relação de causa e de efeito com o tratamento médico recebido nos hospitais públicos?

RESPOSTA:
Não. Não é possível comprovar que houve imprudência, imperícia ou negligência de qualquer funcionário do referido hospital ou mesmo erro nos procedimentos médicos citados.

G)
É possível afirmar, cientificamente, que o paciente foi vítima de algum tipo de erro médico? Em caso positivo, qual?

RESPOSTA:
Não. Não é possível comprovar que houve imprudência, imperícia ou negligência de qualquer funcionário do referido hospital ou mesmo erro nos procedimentos médicos citados.

CONCLUSÃO:

Cientificamente, não é possível comprovar correlação direta, tanto por imprudência, imperícia ou negligência entre o procedimento (punção venosa periférica) e quadro cianótico, com posterior evolução em amputação de antebraço direito.”

Como se observa das conclusões do
expert
, ainda que no caso dos autos haja incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado (conforme julgado no excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 868610 AgR), bem como da inversão do ônus da prova (seja por força do disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, seja por entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no AgInt no AREsp 1.292.086/RJ), não é possível falar em dever do Estado em indenizar o Apelante.

É que, com a devida vênia do Apelante, a prova pericial constante nos autos foi contundente quanto à inexistência de ato, comissivo ou omissivo de agente estatal, apto a configurar a responsabilidade civil do Estado; mais ainda, a clareza em que se revelaram as respostas aos quesitos formulados pelas partes permite chegar à conclusão de que a ausência de erro médico ou de erro no atendimento do Apelante é circunstância que rompe o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.

Em situações semelhantes à dos autos, o entendimento externado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é idêntico ao ora proposto, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015). 2.
Em que pese os trágicos fatos narrados pelo apelante, vejo que o Laudo Pericial produzido nos autos destacou, a um só tempo e com clareza, que mesmo diante das inúmeras internações e intervenções o tratamento empregado na genitora do autor fora adequado e corretamente aplicado. 3. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
. 4. Recurso conhecido e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160192148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO ERRO MÉDICO AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. 2.
A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e não foi infirmada pelas provas documentais e testemunhais, sendo que o arcabouço probatório denota a ausência de erro médico
. 3. Não há que se falar em atuar culposo da equipe médica do nosocômio estadual, e sim que as sequelas do sucedido constituem desdobramento lógico das circunstâncias do acidente. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140080681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 2.
A requerente cabe o ônus acerca da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, e por sua vez, ao requerido Ente Estatal a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, exonerando-se, assim, do dever de indenizar. 3. Verifica-se que a perícia médica produzida concluiu inexistir relação de causalidade entre o dano sofrido na apelante e o atendimento prestado pelo preposto do Município no pronto atendimento de Brejetuba, denotando-se, portanto, a ruptura do nexo de causalidade e consequentemente o dever de indenizar do Ente Estatal
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016209000153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, porque não restou comprovada a existência de ato ilícito praticado por agente estatal nem nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo Apelante e o atendimento prestado em Hospital Público Estadual, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO DA INEXISTÊNCIA DO ERRO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, a responsabilidade civil do estado é objetiva, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo. Entendimento do e. STF no mesmo sentido (ARE 868610 AgR). 2. Além da regra de distribuição dinâmica do ônus da prova estabelecida pelo art. 373, § 1º, do CPC, o c. STJ também admite a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora (precedente citado: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ). 3. Caso concreto em que, em ação de indenização por dano moral decorrente de suposto erro médico que resultou na amputação do braço direito da parte autora, a prova pericial foi bastante conclusiva ao afirmar a inexistência de ato estatal que deu ensejo aos danos experimentados pelo autor. Precedentes do e. TJES com idêntica conclusão. 4. Ausência de ato ilícito e rompimento do nexo de causalidade que impedem o reconhecimento da responsabilidade civil do estado e, pois, do dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.